Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723057-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão (ID 236031061) do Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas ajuizada por ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA, reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com o agravante e determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. O recorrente não formulou pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator